Tribunal: TJBA
Processo: 8134090-19.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8134090-19.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
GUSTAVO SANTOS CISNE PESSOA, MILA LEITE NASCIMENTO, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO registrado(a) civilmente como ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, ADEVALDO DE SANTANA GOMES

APELADO: CONDOMINIO EDF VALE DO ITAMARACA

Advogado(s)
:
MARIA ALEXANDRINA RODRIGUES LIMA, LUIS EDUARDO DOS SANTOS LIMA

ACORDÃO

E
menta
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. COBRANÇA DE TARIFA DE ESGOTO SOBRE FONTE ALTERNATIVA DE ABASTECIMENTO. LEGALIDADE. AUMENTO ABRUPTO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta por
concessionária de serviços público de água

e saneamento básico
contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária movida
por condomínnio
na qual se discute
a legalidade do aumento e a
regularidade da cobrança de tarifa de esgoto relativa à fonte alternativa de abastecimento de água (poço artesiano).

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar: (i) a regularidade da cobrança de tarifa de esgoto sobre o volume de água proveniente de fonte alternativa de abastecimento; (ii) a ocorrência de aumento abusivo nas cobranças a partir de março/2022.

III. Razões de decidir

3.
É legal a cobrança de tarifa pelo serviço de esgotamento sanitário mesmo quando há fonte alternativa de abastecimento de água, desde que
seja realizada mediante correta aferição de
medidor instalado.

4.
Constatada a existência e o regular funcionamento de hidrômetro no poço artesiano do condomínio autor, é legítima a cobrança da tarifa de esgoto calculada sobre o volume total de água consumida.

5.
Constitui falha na prestação do serviço a ausência de prévia notificação ao consumidor sobre
aferição de consumo atípico, resultando em abrupta
alteração significativa nos padrões
de cobrança
, em desacordo com o art. 92 da Resolução nº 02/2017 da AGERSA.

6.
O refaturamento das contas deve limitar-se ao período compreendido entre o início da alteração no padrão de consumo e a efetiva ciência do consumidor sobre essa mudança.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. É legítima a cobrança de tarifa de esgoto calculada sobre o volume de água proveniente de fonte alternativa de abastecimento, desde que haja hidrômetro instalado e em regular funcionamento. 2. Constitui falha na prestação do serviço a ausência de prévia notificação ao consumidor sobre alteração significativa nos padrões de consumo, impondo-se o refaturamento das contas no período entre o início da alteração e a efetiva ciência do consumidor."

Vistos, relatados e discutidos o recurso
de apelação

nº
8134090-19.2022.8.05.0001
, oriundo da comarca de
S
alvador,

em que figuram, como apelante,
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA.
, e apelado,

C
ONDOMÍNIO VALE DO ITAMARACÁ.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanim
idade, em
CONHECER
e, no mérito
,
DAR PARCIAL
PROVIMENTO

AO RECURSO
,

nos termos do voto condutor.